Tribunal: STF
Processo: HC 251486
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE : AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.172.315/SP (e-doc. 2, p. 172-176).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 91 dias-multa, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (furto qualificado pelo concurso de agentes) (e-doc. 2, p. 12-36).



    3. O Tribunal Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, para afastar a fixação de valor mínimo de indenização e reduzir a pena de multa para 21 dias-multa (e-doc. 2, p. 65-86). Embargos declaratórios protocolados na sequência foram rejeitados.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento a recurso especial da defesa. Contra essa decisão, foi interposto o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a desproporcionalidade do aumento na fração de 1/3 efetivado na primeira fase da dosimetria, devendo ser utilizado o parâmetro de 1/8. Diz que o aumento respaldou-se em fundamento inidôneo, já que considerado o valor dos bens subtraídos, apesar da ausência de prova pericial a atestar o valor exato do prejuízo causado. Alega a violação dos princípios da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e individualização da pena. Caso reduzida a pena, afirma viáveis o estabelecimento de regime inicial de cumprimento aberto e substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a redução da pena e, por consequência, a fixação do regime de cumprimento aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento das apelações, manteve o patamar de exasperação da pena-base dos pacientes, reportando-se ao prejuízo suportado pela vítima. Eis o trecho pertinente do voto condutor do acórdão:



    “Quanto aos acusados Leandro Antunes e Roberto. Base fixada em 1/3 acima mínimo legal, em 2 anos e 8 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, em razão das consequências do crime, diante do prejuízo à vítima no importe de R$1.500.000,00, em conformidade como artigo 59 do Código Penal e sem alteração nas etapas seguintes, pois ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes e causa de aumento ou diminuição.” (e-doc. 2, p. 83; grifos acrescidos.)



    10. No STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, concluiu escorreita a dosimetria da pena:



    “Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 



    No furto, considera-se que o alto prejuízo é fundamento apto para exasperar a pena-base, porquanto representam consequências para além das já previstas no tipo penal. Precedentes: AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024; AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023; AgRg no REsp n. 1.920.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023. 



    No presente caso, o alto prejuízo causado à vítima, R$ 1.500.000,00, é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial consequências em caso de crime patrimonial, uma vez que extrapola o desfalque patrimonial esperado do tipo penal em questão. 



    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base. 



    Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.” (e-doc. 3, p. 3; grifos nossos)



    11. Feito o aumento com base no expressivo prejuízo causado à vítima, tendo em vista a subtração de 30.000 sacas de milho, avaliadas em cerca de R$ 1.500.000,00 (um milhão e e quinhentos mil reais), não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. 



    12. De um lado, o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal. Pouco importa a ausência de laudo pericial sobre o valor exato da mercadoria furtada, uma vez que a própria quantidade de sacas de milho furtadas (30 mil) indicam, sem sombra de dúvidas, a expressividade do prejuízo suportado pela vítima.



     13. De outro lado, tampouco vislumbro desproporcionalidade da pena-base, uma vez que foi estabelecida em 2 anos e 8 meses de reclusão, ante o piso de 2 e o teto de 8 anos. Afastou-se, tão somente, 8 meses do mínimo legal, sendo que o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas para o tipo é de 6 anos. 



    14. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, que ‘não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da fixação das penas’. Precedentes: RHC 121.774-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.12.2014; RHC 112.940/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.3.2013. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente. Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. 4. A própria legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliação a qualquer meio de prova legalmente tipificado. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 134.491-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018; grifos acrescidos).



    “(...) Verifico, ainda, que as consequências do delito igualmente ultrapassam o figurino combatido pelo núcleo do tipo penal, o que justifica a exasperação da pena-base. Com efeito, foram desviados valores vultosos – quase um milhão e meio de reais (precisamente R$1.456.875,00), tomando-se apenas o valor histórico, em 2004 – de fundo constituído por recursos públicos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região Norte (Lei 7.827/1989) e que deveriam ter sido aplicados pelo réu para a compra de ônibus novos, a serem utilizados na prestação do serviço de transporte coletivo urbano na cidade de Manaus/AM (fl. 14 do Apenso 2). Aplicando-se sobre tal montante uma correção monetária conservadora, chega-se a um total desviado de R$2.945.782,31 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), em valores atuais – correção pelo IGP-M (FGV), efetuada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, adotando-se, como data inicial, o mês da disponibilização do numerário na conta da EUCATUR pelo BASA (novembro de 2004), e o mês de abril de 2017, como data final –, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada, na medida em que frustrou, de maneira relevante, a consecução de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, traduzido na redução das desigualdades regionais (art. 3º, III, da CF/1988). (...).”



    (AP nº 935/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/02/2018, p. 1º/08/2018; grifos acrescidos).



    “Penal. Habeas corpus. Apropriação indébita de contribuições previdenciárias. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Ordem denegada. 1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, tais como a existência da conduta social desvirtuada, da personalidade delituosa e das consequências do crime, mostrando-se proporcional à necessária reprovação e prevenção do crime. 3. Ordem denegada.”



    (HC n° 104.902/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 01/08/2011; grifos acrescidos).



    15. Cabe ressaltar, por fim, que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou 1/8, aplicado sobre o mínimo da pena ou sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator